Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009881-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLANDO SCHIOCHET - CPF: 036.154.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. APA CABECEIRAS DO RIO CUIABÁ. DRENOS AGROPECUÁRIOS. EXTRAÇÃO DE CASCALHO. PROCESSO EROSIVO. CAR E APF. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAIS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. COMPATIBILIZAÇÃO DOS PARÂMETROS EXECUTIVOS COM PRADA APROVADO PELA SEMA/MT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar medidas de recuperação e contenção de suposto dano ambiental na Fazenda Santo Ângelo, consistentes no tamponamento de drenos agropecuários, na paralisação da retirada de cascalho em pontos situados em área frágil e na contenção de erosão localizada no talhão 7, sob pena de multa diária. O agravante sustenta a anterioridade da atividade rural em relação à criação da APA Cabeceiras do Rio Cuiabá, a existência de área rural consolidada, a regularidade ambiental da propriedade mediante CAR ativo, APF válida e certidões negativas de embargo, bem como a anulação administrativa do Auto de Infração n. 1938D.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pelo agravante, consistentes em atos administrativos declaratórios ou precários, certidões e anulação do Auto de Infração n. 1938D, são suficientes para afastar, em cognição sumária, a probabilidade do direito reconhecida com base em relatórios técnicos e autos de infração lavrados por órgãos ambientais; (ii) estabelecer se a coexistência entre o comando judicial de tamponamento dos drenos e a Autorização SEMA/MT n. 3.090/2024, fundada em PRADA aprovado, impõe a revogação da tutela de urgência ou apenas a compatibilização dos parâmetros executivos da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento controla a decisão interlocutória agravada em cognição sumária, sem antecipar exame definitivo sobre a existência dos danos ambientais, a extensão das obrigações de recuperação ou a responsabilidade das partes, matérias reservadas ao juízo natural após contraditório e ampla defesa.

4.

O meio ambiente constitui direito fundamental difuso, protegido pelo art. 225 da Constituição Federal, de modo que a tutela provisória em ação civil pública ambiental deve ser analisada à luz da prevenção e da precaução.

5.

Os relatórios técnicos da SEMA/MT e os autos de infração que documentam drenos agropecuários de grande porte no interior da APA Cabeceiras do Rio Cuiabá, extração de cascalho em área frágil e processo erosivo em área de vereda gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição exige prova robusta e inequívoca em contraditório.

6.

A anulação administrativa do Auto de Infração n. 1938D por vício de motivo não comprova a inexistência material da infração ambiental, não elimina os fatos documentados nos relatórios técnicos e não afasta os demais fundamentos probatórios da ação civil pública, especialmente o Auto de Infração n. 2028D, o Auto de Infração n. 4281000224 e os relatórios de vistoria da SEMA/MT.

7.

O CAR possui natureza declaratória e depende de validação pelo órgão ambiental para comprovar regularidade ambiental, circunstância não demonstrada no caso, em que um cadastro foi formalmente reprovado e outro permanece em análise administrativa.

8.

As Autorizações Provisórias de Funcionamento possuem natureza precária e provisória, razão pela qual não atestam, de forma autônoma, a conformidade ambiental do imóvel.

9.

A alegação de área rural consolidada exige dilação probatória e análise técnica incompatíveis com a cognição sumária, além de não autorizar, por si só, a manutenção de canais de drenagem em unidade de conservação que os proíbe expressamente.

10.

A condição de arrendatário e os limites temporais da responsabilidade do agravante constituem matérias de mérito, a serem examinadas após instrução probatória, considerada a natureza objetiva da responsabilidade ambiental prevista no art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981.

11.

O perigo de dano, em matéria ambiental, decorre da continuidade e progressividade dos danos documentados, especialmente quando envolvem alteração do ciclo hidrológico de áreas úmidas, extração de cascalho em área frágil e erosão com risco de carreamento de sedimentos para área de vereda.

12.

A ausência de contemporaneidade estrita entre os relatórios técnicos e o ajuizamento da ação não afasta o risco atual quando não há prova inequívoca da cessação das causas de degradação e da recuperação integral das áreas afetadas.

13.

O periculum in mora inverso fundado em impactos econômicos à atividade rural não prevalece sobre a proteção de bem jurídico difuso de estatura constitucional.

14.

A coexistência entre a ordem judicial de tamponamento e a Autorização SEMA/MT n. 3.090/2024 não afasta a tutela de urgência, pois ambos os comandos convergem quanto ao objeto da obrigação ambiental e divergem apenas quanto aos parâmetros técnicos de execução.

15.

O Judiciário garante o cumprimento da obrigação de recuperação ambiental, mas não substitui a expertise técnica da SEMA/MT na definição do método construtivo, do material, do sequenciamento das intervenções e do cronograma aprovados em PRADA.

16.

A manutenção de parâmetros judiciais incompatíveis com autorização administrativa vigente pode gerar impossibilidade jurídica objetiva ao obrigado, pois o cumprimento de um comando pode implicar descumprimento do outro, em prejuízo da efetividade da tutela ambiental.

17.

A solução adequada consiste em manter a tutela de urgência e orientar o juízo de origem a compatibilizar, na fase de execução, os parâmetros técnicos do tamponamento dos drenos com o PRADA aprovado pela SEMA/MT e com a Autorização n. 3.090/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os relatórios técnicos e autos de infração lavrados por órgãos ambientais gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que não se afasta em cognição sumária sem prova robusta e inequívoca em contraditório.

2.

A anulação formal de auto de infração ambiental não elimina, por si só, a realidade fática documentada em relatórios técnicos nem impede a tutela civil de reparação ambiental fundada em outros elementos probatórios.

3.

O CAR não validado e a APF de natureza precária não comprovam, de forma autônoma, a regularidade ambiental do imóvel.

4.

A tutela de urgência ambiental deve observar os princípios da prevenção e da precaução quando os danos documentados apresentam natureza contínua e progressiva.

5.

A divergência entre decisão judicial e autorização ambiental administrativa quanto aos parâmetros técnicos de execução não impõe a revogação da tutela, mas a compatibilização da obrigação com o PRADA aprovado pelo órgão ambiental competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 12.651/2012, art. 3o, IV; Lei Estadual n. 7.161/1999; Decreto Estadual n. 274/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Ag
ravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Marino José Franz, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da
Ação Civil Pública
n. 1000628-25.2025.8.11.0030, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a adoção de medidas relacionadas à suposta ocorrência de dano ambiental na Fazenda Santo Ângelo.

Irresignado, o Recorrente aduz que a atividade desenvolvida na propriedade é anterior à criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Cabeceiras do Rio Cuiabá, instituída pela Lei Estadual n. 7.161/1999, tratando-se, portanto, de área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012.

Sustenta que a decisão agravada teria concedido tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que desconsiderou elementos relevantes constantes nos autos.

Argumenta, nesse sentido, que a propriedade possui Cadastro Ambiental Rural (CAR) ativo e Autorização Provisória de Funcionamento (APF) válida, expedidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como certidões negativas de embargo ambiental, circunstâncias que demonstrariam a regularidade ambiental da área.

Alega, ainda, que o Auto de Infração n. 1938D, utilizado como fundamento para a propositura da ação civil pública, foi anulado administrativamente pela autoridade ambiental, fato que, segundo afirma, esvaziaria a premissa fática utilizada para justificar as medidas impostas.

Defende, também, que inexiste termo de compromisso descumprido, ao contrário do que teria sido considerado na decisão recorrida.

Com tais razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória impugnada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida, id. 352326860.

Dessa decisão, o recorrente apresentou agravo interno. (id. 353036382).

A parte agravada, nas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugna pelo desprovimento do recurso, id. 354800358.

Contrarrazões do agravo interno, id. 360935393.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo julgamento conjunto dos recursos e pelo provimento, em parte, do Agravo de Instrumento. Id. 365935376.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000628-25.2025.8.11.0030, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a adoção de medidas relacionadas à suposta ocorrência de dano ambiental na Fazenda Santo Ângelo.

Do caderno processual verifica-se que
a Ação Civil Pública foi ajuizada com base em inquérito civil que apurou intervenções ambientais irregulares na Fazenda Santo Ângelo, consistentes na instalação e funcionamento de drenos agropecuários de formato trapezoidal, com profundidade de 1,0 a 1,50 metros, no interior da APA Cabeceiras do Rio Cuiabá; na extração de cascalho em pontos situados em área frágil, próxima à linha de ruptura do relevo e a montante de setores que abrigam cabeceiras de drenagem no Parque Estadual Águas do Cuiabá; e na existência de processo erosivo no talhão 7 com risco de carreamento de sedimentos para área de vereda.

A autoria ministerial embasou-se, principalmente, nos Relatórios de Vistoria da SEMA/MT de 2018 e 2019, em imagens de satélite de alta precisão e em três autos de infração: o Auto de Infração n. 1938D (22/8/2019), referente a desmatamento em área de preservação permanente e reserva legal; o Auto de Infração n. 2028D (15/10/2019), relativo à construção de canal de drenagem sem licença ambiental; e o Auto de Infração n. 4281000224 (25/4/2024), pela inserção de informações ambientais falsas em sistemas de controle.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, deferiu, em parte, o pedido de tutela de antecipada, formulado na ação civil pública, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, determinando ao Requerido: a) a execução do tamponamento de todos os drenos (canais) existentes na propriedade, utilizando o material depositado no seu entorno ou, se necessário, outro material com fração granulométrica similar a constituição do solo local, e promover a recuperação da vegetação nativa das áreas úmidas drenadas por meio de isolamento e condução da regeneração natural, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), por responsável técnico ao Órgão Ambiental para aprovação, no prazo de 180 dias; b) paralisação da atividade de retirada de cascalho nos pontos localizados sob as coordenadas geográficas 14°15’54,71”S 55°19’28,12”W e 14°17’17,594”S 55°23’44,12”W, por se situarem em área frágil, próxima a linha de ruptura do relevo e à montante de setores que abrigam cabeceiras de drenagem dentro do Parque Estadual Águas do Cuiabá. c) a contenção da erosão localizada nas coordenadas 14°15’03,045”S e 55°20’24,99”W (talhão 7), de forma a promover a sua estabilização e evitar o carreamento de sedimentos para a área de vereda a jusante, no prazo de 30 dias;

Em caso de descumprimento das obrigações ora impostas, FIXO multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao período máximo de 30 (trinta) dias, cujo montante, em caso de exigibilidade, deverá ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.” (id. 351630873).

Dessa decisão, se insurge o agravante.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre delimitar o objeto deste julgamento.

O recurso de agravo de instrumento tem por finalidade o controle da decisão interlocutória agravada, verificando se estão presentes os requisitos que a sustentam.

Como visto, a ação civil pública originária encontra-se em fase inicial, razão pela qual qualquer apreciação de mérito sobre os danos ambientais, a extensão das obrigações de recuperação ou a responsabilidade de cada réu somente poderá ser realizada pelo juízo natural, com o devido contraditório e ampla defesa.

Este Tribunal, no presente momento, limita-se a examinar, em cognição sumária, se os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil foram corretamente aplicados.

A controvérsia recursal situa-se no plano da tutela provisória de urgência em ação civil pública ambiental e apresenta duas dimensões.

A primeira é cognitiva: saber se os elementos trazidos pelo Agravante, certidões administrativas de natureza declaratória, atos de regularização precária e anulação do Auto de Infração n. 1938D, por vício de motivo, são suficientes para, em cognição sumária, desconstituir a presunção de legitimidade que reveste os relatórios técnicos e os autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais, afastando a probabilidade do direito reconhecida na origem.

A segunda é executiva: definir se a coexistência entre o comando judicial de tamponamento e a Autorização SEMA/MT n. 3.090/2024, que disciplina a mesma obrigação segundo PRADA aprovado, em prazo e parâmetros técnicos distintos, cria conflito normativo concreto que justifica a revisão dos parâmetros executivos da tutela, ou se essa incompatibilidade deve ser resolvida na fase de execução, sem alteração do comando cautelar.

Subjacente a ambas está a tensão entre o princípio da precaução, que orienta o
periculum in mora
em favor da proteção do bem difuso, e os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, invocados pelo Agravante para sustentar a impossibilidade de cumprimento simultâneo dos comandos judicial e administrativo.

Como se sabe, o meio ambiente constitui direito fundamental difuso, consagrado no artigo 225 da Constituição Federal, cuja proteção transcende interesses meramente particulares e alcança as presentes e futuras gerações.

No caso em análise, verifica-se que a ação civil pública foi instruída com autos de infração lavrados pela SEMA/MT e com relatórios técnicos que documentam a existência de drenos agropecuários de grande porte no interior da APA Cabeceiras do Rio Cuiabá, área protegida pela Lei Estadual n. 7.161/1999 e pelo Decreto Estadual n. 274/2023, que expressamente proíbem a abertura de canais de drenagem nessa unidade de conservação.

Os atos administrativos de fiscalização gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, de modo que, sua desconstituição, em sede de cognição sumária, exige prova robusta e inequívoca, produzida em contraditório, ônus do qual o Agravante não se desincumbiu neste momento.

A alegação de anulação do Auto de Infração n. 1938D não altera essa conclusão.

Extrai-se do próprio documento colacionado pelo Agravante que a anulação decorreu de vício de motivo, e não do reconhecimento da inexistência material da infração ambiental.

A invalidade formal do ato sancionador não apaga a realidade fática documentada nos relatórios técnicos, tampouco interfere na pretensão de reparação civil deduzida na ação originária, que tem fundamento probatório autônomo no Auto de Infração n. 2028D (construção de canal de drenagem sem licença), no Auto de Infração n. 4281000224 (informações ambientais falsas) e nos relatórios de vistoria da SEMA.

A alegação de regularidade ambiental fundada em CAR e APF não prospera em cognição sumária.

Como se sabe, o CAR constitui instrumento declaratório cuja eficácia para fins de regularidade depende de validação pelo órgão ambiental, que não se verificou no caso, consoante demonstrado pelo Agravado, a consulta ao sistema SIMCAR evidencia que os registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR), vinculados ao imóvel objeto da lide foram desmembrados, em que o CAR n. MT504/2018 foi formalmente reprovado pelo órgão ambiental competente, e o CAR n. MT253459/2024 permanece em fase de análise administrativa, desprovido de validação definitiva.

Nessa perspectiva, à luz da legislação vigente (Lei n. 12.651/2012), inexiste, por ora, chancela técnico-administrativa quanto à conformidade ambiental da área, de modo que, encontra-se obstado o reconhecimento de regularidade ambiental do imóvel.

Do mesmo modo, as APFs têm natureza precária e provisória, não se prestando a atestar, de forma autônoma, a conformidade ambiental do imóvel.

Ademais, a tese de área rural consolidada, nos termos do art. 3o, IV, da Lei n. 12.651/2012, exige dilação probatória e análise técnica incompatível com a cognição sumária e, de todo modo, não autorizaria a manutenção de canais de drenagem no interior de unidade de conservação que os proíbe expressamente.

De outro norte, a condição de arrendatário e os limites temporais da responsabilidade do Agravante são matérias de mérito, a serem examinadas com instrução probatória, considerando que a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981.

Desse modo, a probabilidade do direito na ação originária, que autorizou o deferimento da liminar, mostra-se presente.

Com relação ao
periculum in mora,
em matéria ambiental, o perigo de dano deve ser aferido sob a perspectiva dos princípios da prevenção e da precaução, consagrados no art. 225 da Constituição Federal.

Os danos documentados, drenos que alteram o ciclo hidrológico de áreas úmidas na APA, extração de cascalho em área frágil e processos erosivos em área de vereda, têm natureza contínua e progressiva.

Nesse viés, a falta de contemporaneidade estrita entre os relatórios técnicos e o ajuizamento não afasta o risco atual, especialmente quando não há demonstração inequívoca, em contraditório, da cessação das causas de degradação e da recuperação integral das áreas afetadas.

Outrossim, o
periculum in mora
inverso alegado, tais como, impactos econômicos à atividade rural, não tem a densidade necessária para suplantar a tutela de bem jurídico difuso de estatura constitucional.

Dessarte, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a decisão agravada não merece reforma.

Não obstante o desprovimento do recurso, a questão dos parâmetros executivos do tamponamento dos drenos merece consideração específica, dada a coexistência entre o comando judicial e a autorização administrativa vigente.

A decisão agravada determinou o tamponamento "utilizando o material depositado no seu entorno ou, se necessário, outro material com fração granulométrica similar à constituição do solo local", com prazo de 180 dias.

A SEMA/MT, por sua vez, expediu a Autorização n. 3.090/2024, com vigência de 3 anos a contar de fevereiro de 2024, disciplinando o mesmo objeto: o tamponamento dos drenos da Fazenda Santo Ângelo, segundo PRADA previamente aprovado, que define método construtivo, material, sequenciamento das intervenções e cronograma de execução.

Não há, nesse ponto, divergência de objeto entre os dois comandos: tanto a tutela judicial quanto a autorização administrativa convergem na determinação do tamponamento.

A divergência é de parâmetros executivos, e essa distinção tem consequência jurídica relevante.

A tutela jurisdicional ambiental tem por objeto garantir que a obrigação de recuperação seja cumprida.

Assim, o modo técnico de recuperar: o método construtivo, a granulometria do material, o sequenciamento das intervenções, quando já definido por autoridade administrativa competente mediante PRADA aprovado no exercício regular do poder de polícia ambiental, insere-se no âmbito da
expertise
técnica do órgão regulador.

Com efeito, o Judiciário não detém competência técnica para substituir a SEMA/MT na definição desses parâmetros de execução, que integram o licenciamento ambiental.

Dessa feita, a manutenção de parâmetros judiciais que colidam com os da autorização administrativa cria, ademais, situação de impossibilidade jurídica objetiva para o requerido: seguir os termos da tutela judicial significaria desviar-se da Autorização n. 3.090/2024 e incorrer em irregularidade administrativa; cumprir a autorização administrativa poderia configurar descumprimento da tutela.

Esse conflito não serve à proteção ambiental, que é a finalidade comum de ambos os comandos, e prejudica a efetividade da própria execução.

Cumpre registrar, ainda, que o comportamento do proprietário revela postura colaborativa com a Administração Pública ambiental: o pedido de autorização foi protocolado em junho de 2023, a autorização foi obtida em fevereiro de 2024 e a execução do tamponamento foi iniciada segundo os parâmetros técnicos aprovados.

Esse dado fático reforça que a incompatibilidade existente é de natureza executiva, não de resistência ao cumprimento da obrigação ambiental.

Assim sendo, a solução juridicamente adequada não é, portanto, a revogação da tutela, mas a orientação de que, na fase de execução, o juízo de origem compatibilize os parâmetros da obrigação com o PRADA aprovado pela SEMA/MT e com os termos da Autorização n. 3.090/2024, preservando a finalidade ambiental da medida sem sobreposição indevida do comando judicial ao juízo técnico do órgão regulador.

Referida compatibilização é possível e juridicamente necessária, pois os dois comandos convergem no objeto e divergem apenas nos meios de execução, cuja definição é de competência administrativa.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a tutela de urgência deferida na origem, com a orientação de que, na fase de execução, o juízo de primeiro grau proceda à compatibilização dos parâmetros técnicos da obrigação de tamponamento dos drenos com o PRADA aprovado pela SEMA/MT e com os termos da Autorização n. 3.090/2024, respeitando a competência técnica do órgão ambiental.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026